Tribunal: STF
Processo: Rcl 83427
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. RE 1.055.941-RG/SP (Tema 990). Ausência de Exaurimento das Instâncias Ordinárias. Hipótese Excepcional. Interpretação Distorcida do Tema 990. Efeito Multiplicador. Grave insegurança jurídica. Compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira. Tema já debatido à exaustão e com orientação jurisprudencial clara. Desnecessidade de autorização judicial prévia. Investigação formalmente instaurada. Procedência da Reclamação.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra decisão do relator do HC nº 995.708/SP do Superior Tribunal de Justiça, com o intuito de preservar a autoridade da decisão proferida no RE 1.055.941-RG/SP (Tema 990/RG). 



    Narra a inicial, em síntese, que a autoridade reclamada, “ao afirmar a impossibilidade de a autoridade policial requisitar informações financeiras ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) sem prévia autorização judicial, não observou a autoridade da decisão estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP (Doc. 3), mesmo após as recentes delimitações do escopo dessa jurisprudência nas Reclamações n. 61.944-AgR/PA (Doc. 4) e 70.191-AgR/PR (Doc. 5)”.



    Contextualiza que:



    “O Inquérito Policial n. 2023.0082991-DPF/SOD/SP (PJe 5008265-78.2023.4.03.6110), atualmente em trâmite perante a 4ª Vara de Sorocaba/SP, tem por objeto a apuração dos delitos de contratação direta ilegal e de frustração do caráter competitivo de licitação ( arts. 337-E e 337-F do CP, respectivamente). 



    A investigação foi formalmente instaurada em 30.10.2023, a partir de representação da vereadora de Sorocaba/SP, Iara Bemardi, para apurar possíveis contratações fraudulentas das empresas Novos Negócios Comércio e Transporte Ltda. (CNPJ n. 34.640.240/0001-72) e Associação Beneficente Antônio José Guarda (CNPJ n. 07.032.003/0001- 56) pela prefeitura do município, para atuar na saúde e educação nos anos de 2022 e 2023. 



    A portaria de instauração do inquérito noticia a obtenção de documentos junto ao Portal de Transparência da prefeitura de Sorocaba/SP e pede que sejam realizadas diligência a fim de identificar eventuais vínculos entre as pessoas jurídicas Novos Negócios Comércio e Transporte Ltda., Tulum Entretenimento Ltda. (CNPJ n. 40.204.032/0001-23), Fun Ville Entretenimento Ltda. (CNPJ n. 07.287.719/0001-02), Centro Hípico Pagliato Ltda. (CNPJ n. 00.403.178/0001-83), Zara Administração e Serviços Ltda. (CNPJ n. 26.883.972/0001-65), e a Associação Beneficente Antônio José Guarda. 



    No curso das apurações, com base nos elementos obtidos junto ao Portal de Transparência da prefeitura de Sorocaba e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), bem como em informações colhidas pela autoridade policial relativas a vínculos pessoais e societário dos investigados (Informação de Polícia Judiciária n. 93/2024), a Polícia Federal requereu ao COAF o intercâmbio de dados de inteligência financeira referente às pessoas físicas e jurídicas envolvidas (SEI-C n. 142483 e 142663). Em resposta às solicitações, a Unidade de Inteligência Financeira encaminhou os Relatórios de Inteligência Financeira (RRIF) n. 103314.2.3558.5448, de 4.4.2024, e n. 103424.2.3558.5448, de 6.4.2024.



    A persecução penal teve sequência sob a jurisdição da 4ª Vara Federal Criminal de Sorocaba/SP e, em 20.8.2024, o Juízo autorizou o afastamento dos sigilos bancário e fiscal (autos n. 5002704- 39.4.0.3.6110), bem como determinou a realização de busca e apreensão contra os investigados (autos n. 5002730-37.2024.4.03.6110). A decisão que autorizou a expedição de mandados de busca e apreensão também decretou: (i) a suspensão da possibilidade de a pessoa jurídica Novos Negócios Comércio e Transporte Ltda. contratar com o poder público; (ii) a proibição de alteração nos quadros societários das pessoas jurídicas investigadas e o ingresso das pessoas físicas investigadas em novas sociedades empresariais; e deferiu (iii) o compartilhamento de provas com a Controladoria Geral da União. 



    Em outubro de 2024, a defesa de Jorge Hial Neto arguiu a ilicitude da requisição direta, sem prévia autorização judicial, dos relatórios de inteligência financeira pela autoridade policial.



    O pedido foi formulado nos próprios autos do inquérito policial e, em 18.12.2024, foi indeferido pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal de Sorocaba/SP. Impetrado o Habeas Corpus n. 5031443-19.2024.4.03.0000 perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a 11 ª Turma denegou a ordem, anotando que:



    ‘2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a obtenção de RIFs junto ao COAF por requisição direta da autoridade policial, sem autorização judicial. 



    3. A jurisprudência do STF admite o compartilhamento de RIFs entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, desde que observados os parâmetros estabelecidos no Terna 990 da repercussão geral. 



    4. No caso, não foi ilegal a solicitação direta de RIF pela autoridade policial. Eventual aprofundamento da investigação para a qual seja necessária a quebra de sigilo bancário ou fiscal dependerá de prévia autorização judicial. 



    5. Não se pode falar em pesca probatória (fishing expedition) de informações sigilosas e/ou protegidas. No que diz respeito ao paciente, tendo em vista os limites cognitivos do habeas corpus, não há corno reconhecer que houve quebra arbitrária de suas informações privadas. Ele - assim corno outros integrantes da sua família - tem ou teve vínculos com as empresas investigadas, o que justifica as medidas adotadas.’ 



    A controvérsia jurídica foi, então, submetida ao Superior Tribunal de Justiça, por meio do Habeas Corpus n. 995.708/SP, que apontou como ato coator o acórdão proferido pela 11 ª Turma do TRF da 3ª Região no Habeas Corpus n. 5031443-19.2024.4.03.0000.



    Em decisão monocrática de 23.6.2025, o Ministro Ribeiro Dantas não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para reconhecer a nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira n. 103314.2.3558.5448 e n. 103424.2.3558.5448, determinando seu desentranhamento dos autos do inquérito policial. Fundamentou sua conclusão no entendimento de que a autoridade policial não detém legitimidade para requisitar dados de inteligência financeira ao COAF sem prévia autorização judicial. 



    A decisão concessiva da ordem foi integrada por decisão publicada em 8.8.2025 que acolheu os embargos de declaração opostos pela defesa para sanar omissão, afastando a alegação defensiva de fishing expedition.



    Sobre o tema, vale transcrever o seguinte trecho da decisão:



    ‘Do que restou registrado pelo magistrado singular e pela Corte Regional, não restou evidenciada, na hipótese, a nefasta prática denominada de pesca probatória (fishing expedition), uma vez que não foi demonstrada devassa arbitrária e indiscriminada de elementos de prova ou inclusão de pessoas aleatórias, mas estrita necessidade de levantamento de dados relacionados à prática de crimes por pessoas interligadas ao objeto principal da investigação.’ 



    O Ministério Público Federal interpôs agravo regimental19 em 23.6.2025, que aguarda apreciação.”



    Requer, em medida liminar, a suspensão imediata dos “efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 995.708/SP, até o julgamento final desta reclamação”. No mérito, requer a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, “reconhecendo a licitude dos Relatórios de Inteligência Financeira n. 103314.2.3558.5448, de 4.4.2024, e n. 103424.2.3558.5448, de 6.4.2024, ambos solicitados no âmbito do Inquérito Policial n. 2023.0082991- DPF/SOD/SP (PJe 5008265-78.2023.4.03.6110)”.



    É o relatório.



    Decido.



    Este Supremo Tribunal Federal já se manifestou de forma consistente, tanto pelo Plenário quanto por ambas as Turmas, sobre a questão ora em exame. 



    Saliento, inclusive, que o Ministro Alexandre de Moraes, em recente decisão proferida no RE 1.537.165/SP (Tema 1.404-RG), DJe 21/08/2025, acolheu manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem da controvérsia jurídica discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. A medida foi motivada pela constatação de que o Superior Tribunal de Justiça tem adotado interpretações restritivas à tese firmada no Tema 990, comprometendo sua eficácia e gerando graves impactos à persecução penal, como a anulação de provas, revogação de prisões e prejuízos milionários ao erário. Também foram suspensos os efeitos futuros de decisões já proferidas em desconformidade com o Tema 990, além da contagem do prazo prescricional nos processos sobrestados.



    DO MÉRITO



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Transcrevo o ato ora reclamado (Doc. 3):



    “(...)



    No que toca à suposta nulidade de obtenção de RIF sem prévia autorização judicial, mediante compartilhamento direto entre COAF e autoridades atuantes em persecução penal, consoante bem registrado pelo Tribunal Regional Federal, a questão há muito é alvo de divergência no âmbito dos Tribunais Superiores. 



    No entanto, a Terceira Seção desta Corte de Justiça, em recentíssimo julgado, proferido no AgRg no RHC n. 174.173-RJ, buscando dirimir a controvérsia acerca do tema, considerando a ausência de previsão do julgamento da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão no sentido da impossibilidade de solicitação direta, sem autorização judicial, de informações sigilosas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras pelo Ministério Público ou pela autoridade policial. 



    In casu, sendo incontroverso que os RIFs que instruem o presente inquérito policial foram obtidos junto ao COAF por meio de requerimento da autoridade policial, faz-se necessário o reconhecimento da ilicitude das provas consistentes nos referidos Relatórios de Inteligência Financeira n. 103.314 e n. 103.424, que foram obtidos diretamente pela autoridade policial junto ao COAF, com determinação de desentranhamento das referidas provas.



    Tal situação prejudica a análise das demais pretensões do impetrante relacionadas aos referidos RIFs, isto é, de sua nulidade em razão da suposta ocorrência de pesca probatória, e da negativa de acesso da defesa ao seu conteúdo.



    (...)



    Diante do exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de reconhecer a nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira n. 103.314 e n. 103.424, que foram obtidos diretamente pela autoridade policial junto ao COAF, com determinação de desentranhamento das referidas provas dos autos do Inquérito Policial n. 008265- 78.2023.4.03.6110.”



    A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta ao RE 1.055.941-RG/SP (Tema 990), no qual este Tribunal reconheceu a repercussão geral e fixou a seguinte tese:



    “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.”



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020. 



    No entanto, conforme decidido pela Primeira Turma desta CORTE (Rcl 61.944 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 28/5/2024), “a interpretação errônea do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais que impeçam ou dificultem o compartilhamento de dados entre o órgão de inteligência e os agentes de persecução criminal é matéria da mais alta relevância, o que justifica o excepcional conhecimento desta ação”. Ao acompanhar o Ministro Relator, assentei que “supero a dificuldade atinente ao conhecimento da reclamação exatamente pelo efeito multiplicador drástico, perigoso, veiculador, na verdade, de gravíssima insegurança jurídica”.



    Transcrevo a ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). OCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) E A AUTORIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Em regra, a reclamação proposta com o objetivo de discutir entendimento fixado em tema de repercussão geral somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. No entanto, no caso concreto, o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil. 



    II – No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira. 



    III – No caso em análise não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais, do Ministério Público ou a configuração do fishing expedition. 



    IV – Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em reclamação. 



    V – Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 61944 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 28-05-2024)



    No caso concreto, observa-se que a autoridade reclamada reconheceu a nulidade dos RIFs solicitados diretamente pelas autoridades investigativas dos autos originários, ao argumento de que “a Terceira Seção desta Corte de Justiça, em recentíssimo julgado, proferido no AgRg no RHC n. 174.173-RJ, buscando dirimir a controvérsia acerca do tema, considerando a ausência de previsão do julgamento da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão no sentido da impossibilidade de solicitação direta, sem autorização judicial, de informações sigilosas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras pelo Ministério Público ou pela autoridade policial”.



    Contudo, como bem pontuou o Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE 1.055.941-RG/SP (Tema 990), é legítima a iniciativa do Ministério Público ou da autoridade policial em solicitar, diretamente à UIF ou à Receita Federal, o compartilhamento de informações financeiras e fiscais, desde que respeitados os requisitos legais e o sigilo das informações.



    Transcrevo o seguinte trecho do voto:



    “Saliente-se que é permitida que a iniciativa de solicitação para o compartilhamento de dados bancários e fiscais parta do próprio Ministério Público, ao fazer a solicitação para a Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF) ou para a própria Receita Federal; bem como é possível, quando recebido o material informado, o órgão acusatório solicitar uma série de complementações diretamente ao COAF ou à Receita Federal, devendo ser permitido o amplo compartilhamento, para fins estritamente penais, sem a intermediação do Poder Judiciário.



    (...) 



    Assim, Presidente, em relação à UIF, também entendo que é constitucional o compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira dos seus relatórios com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, não somente o Ministério Público, mas também a polícia judiciária.”.



    No mesmo sentido, no julgamento presencial da RCL 61.994-AGR/PA, Rel. Min. Cristiano Zanin, a Primeira Turma desta Suprema Corte reafirmou que o compartilhamento pode ocorrer tanto de ofício quanto por provocação dos órgãos de persecução penal, afastando a necessidade de autorização judicial. Assentou-se que, “no Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira”.



    Destaco, ademais, trecho do voto que proferi naquela assentada: 



    “É preciso que existam razões indeclináveis, razões nítidas para que haja a distinção. Não pode ser uma distinção que nasça apenas da vontade da parte. E neste caso, no Tema 990, quando se efetua a leitura, não se encontra amparo para distinção pretendida, uma vez que este Tribunal definiu nitidamente: 



    "1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações."



    E aqui há os requisitos que atendem ao princípio da proporcionalidade, visando exatamente conter e prevenir eventuais abusos por parte das autoridades com competência investigativa, referindo-me, claro, às instituições policiais e ao Ministério Público.



    Assim, não vejo no Tema 990 nenhuma razão para a distinção pretendida, porque seria ilógico: o compartilhamento, de ofício, pelo órgão que não é de persecução penal pode ser feito, mas a solicitação pelo órgão de persecução penal não pode ser feita. Não há lógica que sustente essa distinção, data venia, com todo respeito ao trabalho profissional dos ilustres Colegas que divergem.



    Desse modo, Senhor Presidente, considero haver, sim, na Tese 990, amparo tanto para o compartilhamento espontâneo como também por solicitação para fins criminais, independentemente de autorização judicial. E, tal como exposto pelo eminente Relator, quando dos votos que levaram à Tese 990 - e isso fica muito claro -, considero haver aderência entre o ato reclamado e o precedente vinculante.”



    Ainda, no caso em apreço, constata-se que, anteriormente à solicitação fundamentada de dados de inteligência financeira pela autoridade policial, já havia procedimento investigativo formal, devidamente instaurado por autoridade competente. 



    Não se pode, portanto, falar em requerimento isolado, desvinculado de qualquer apuração regular, tampouco em pedido genérico, sem finalidade definida ou desprovido de elementos indiciários mínimos. 



    Conforme já destaquei na Rcl 61.944 AgR, “nós não podemos presumir que a solicitação resultará em “pescaria probatória”, como uma espécie de fatalismo, como algo apriorístico, uma nulidade presumida. A “pescaria probatória”, que infelizmente pode ocorrer, deve ser aferida, caso a caso, pelos instrumentos próprios relativos tanto às ações mandamentais como também, evidentemente, à própria instrução processual”.



    Corroborando tal entendimento, a petição inicial da presente reclamação, subscrita pelo Procurador-Geral da República, narra que:



    “A par da discussão quanto à licitude da requisição direta de RIF pelos órgãos de persecução penal, cumpre destacar que, conforme narrado acima, somente após realizadas diligências investigativas preliminares foi que a Polícia Federal instaurou o IPL n. 2023.0082991- DPF /SOD/SP e requisitou, em procedimento formal, a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira à UIF/COAF. 



    A sequência investigativa que culminou na requisição dos dados de inteligência financeira teve início com as informações prestadas pela vereadora de Sorocaba/SP, Iara Bernardi. 



    Subsequentemente, foram realizadas diligências de corroboração da representação, que envolveram a obtenção de dados junto ao Portal da Transparência da prefeitura de Sorocaba/SP e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP). A autoridade policial realizou, ainda, buscas em suas bases de dados para mapear os vínculos pessoais e societário dos investigados, conforme relatado na IPJ n. 93/2024. 



    A cronologia dos atos policiais indica que a obtenção dos relatórios de inteligência financeira pela Polícia Federal não foi a hipótese inicial de investigação criminal. No ponto, cumpre, ainda, ressaltar que os RRIF foram requisitados ao COAF após formalização no Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C) e foram formalmente vinculados ao IPL instaurado. 



    A alegação defensiva quanto à suposta ocorrência de fishing expedition também já foi analisada e rechaçada, inclusive pelo STJ. Não há, portanto, mácula alguma na requisição de RRIF realizada pela autoridade policial. 



    Diante do exposto, tem-se que a conduta adotada pela autoridade policial espelha a base legal dos casos paradigmáticos do STF (RE n. 1.055.941/SP, Tema n. 990/RG, e Reclamações n. 61.944/PA e 70.191/PR), confirmando a regularidade e a validade da requisição desses dados. 



    Desse modo, espera-se que o Supremo Tribunal Federal confirme a legalidade da solicitação de RRIF feita pela Polícia Federal no contexto do IPL n. 2023.0082991-DPF/SOD/SP”. 



    Assim, conforme se extrai dos autos, o relatório em questão não constituiu o ponto de partida da investigação, tampouco foi utilizado de forma autônoma, desvinculada de outros elementos informativos.



    Nessa linha, colaciono precedentes de ambas as Turmas desta Corte, firmados à unanimidade, que reforçam o entendimento consolidado e reiteram a constitucionalidade do compartilhamento dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) por solicitação da autoridade competente, sem a necessidade de prévia autorização judicial, desde que formalizado, devidamente motivado e vinculado a procedimento formalmente instaurado:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE DESCOMPASSO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). 



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Reclamação julgada procedente, para cassar o ato reclamado, de modo a reconhecer a legalidade na atuação do Ministério Público, quando solicitou, mediante procedimento e comunicação formais, a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira dos investigados, apontados como integrantes de organização criminosa que obtinha ganhos a partir de esquema de pirâmide financeira. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 2. Verifica-se que o acórdão reclamado, ao declarar a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira, decidiu o caso de forma contrária ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990-RG, oportunidade em que o Plenário assentou que: “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”. 3. No particular, o relatório foi requisitado de maneira formal e com indicação expressa do número do procedimento ao qual se destinava, na linha do entendimento firmado por este STF. O que não pode ser admitido é o requerimento sem qualquer procedimento, sem objetivo certo e sem nenhum elemento indiciário; hipótese não retratada nos autos. 



    III. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 70191 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19-11-2024)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) ENTRE O COAF E AUTORIDADES DE PERSECUÇÃO PENAL. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 990/RG DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade flagrante no compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e autoridades de persecução penal. A agravante sustenta a ilicitude da prova derivada do compartilhamento, alegando ausência de prévia autorização judicial e ocorrência de abuso de poder. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e os órgãos de persecução penal, sem autorização judicial prévia e por solicitação da autoridade policial, caracteriza prova ilícita e enseja a sua nulidade 



    III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.055.941/SP (Tema 990/RG), fixou a tese de que é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do COAF com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, sem necessidade de autorização judicial prévia, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. A Suprema Corte admite o compartilhamento de relatório de inteligência financeira, tanto de ofício quanto a pedido dos órgãos de investigação criminal, desde que o procedimento seja realizado por meio de sistema eletrônico, que garanta o sigilo e a segurança da informação e que não tenha sido realizado por encomenda contra cidadãos que não estejam sob investigação ou sem que haja um alerta previamente emitido pela unidade de inteligência. O Tribunal local assentou que os relatórios financeiros apenas indicaram operações suspeitas e serviram como reforço a outros indícios prévios da participação da agravante nos crimes investigados, não sendo o ponto de partida da investigação, afastando-se a alegação de "pesca predatória" (fishing expedition). A jurisprudência do STF admite o encontro fortuito de provas em procedimentos formais de investigação, inclusive aqueles decorrentes da cooperação entre órgãos de fiscalização e de persecução penal, desde que respeitados os limites constitucionais e legais. O pedido de compartilhamento do RIF não se confunde com requisição direta de dados bancários ou fiscais pelo órgão de acusação, sendo a decisão sobre sua produção e disseminação exclusiva da Unidade de Inteligência Financeira (UIF). A agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, que exige a impugnação específica dos fundamentos da dec